Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013339-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA LACERDA CARDOSO - CPF: 030.091.290-09 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), PAULO CESAR SBARAINI BERGAMASCHI BERTOL - CPF: 393.202.000-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013339-60.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
ADM do Brasil Ltda.

Agravado:
Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC – JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ.

Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 85, §16, do CPC.

No caso, não sendo conhecido o agravo interposto no recurso especial, que teve seu seguimento negado, é de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, pois, diante do não conhecimento do aludido recurso, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013339-60.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
ADM do Brasil Ltda.

Agravado:
Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
ADM do Brasil Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e deferiu o levantamento dos valores em favor da parte credora.

Inconformada, a agravante sustenta que a multa disposta no art. 523, do CPC, é inaplicável na espécie, tendo em vista que o Juízo sempre esteve garantido. Segue sustentando, que os juros devem ser aplicados a partir do transito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do CPC. Firme no seu propósito, defende a inaplicabilidade da cobrança de correção monetária pelo IGP-M, na forma pretendida pelo agravado. Alega ainda, que a r. decisão viola o tema repetitivo 176 do STJ, sendo matéria de ordem pública.

Requer a reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 134702153).

As informações foram prestadas (id. 135086848), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137480170).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013339-60.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
ADM do Brasil Ltda.

Agravado:
Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol

V O T O

Cinge-se dos autos que ADM do Brasil Ltda. ajuizou medida cautelar preparatória de arresto em desfavor de Mauro Antonio D’Agostini e outra, tendo a MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT julgado procedente o feito, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 50945050 – pág. 81/88 – autos de origem).

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação (RAC n. 29.814/2012), que foi provido por este Tribunal para reformar a r. sentença e negar o pleito de arresto cautelar, invertendo o ônus sucumbencial (id. 50945050 – pág. 137/141 – autos de origem), cujo transito em julgado ocorreu em 02.02.2015 (id. 50945064 – pág. 16 – autos de origem).

Irresignada, a requerente interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado por este Tribunal (id. 50945064 – pág. 09/13 – autos de origem), motivo pelo qual a parte interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido por ser intempestivo (id. 50945064 – pág. 83/84 – autos de origem).

Assim, o advogado dos requeridos requereu o cumprimento de sentença afeto a verba honorária sucumbencial, visando o recebimento de R$ 34.843,82 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), sob pena de aplicação do quanto disposto no art. 523, §1o, do CPC (id. 50945064 – pág. 32/35 – autos de origem).

Devidamente intimada, a executada não realizou o pagamento voluntário da obrigação, tendo o MM. Juiz determinado a realização de penhora online para satisfação do crédito do exequente (id. 50946153 – pág. 08/09 – autos de origem).

Diante disso, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 50946153 – pág. 54/55 – autos de origem), defendendo que o transito em julgado da sentença ocorreu somente em 24.10.2017, após o a remessa dos autos pelo STJ, devendo os juros de mora incidir a partir desta data, de modo que requereu a concessão do prazo de 10 (dez) dias para a juntada do pagamento do montante de R$ 43.777,64 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o recurso interposto pela executada não foi conhecido pelo STJ, devendo ser considerado o transito em julgado do acórdão proferido no recurso de apelação, aliado ao fato de que o pagamento do débito ocorreu após o prazo descrito no art. 523, §1o, do CPC, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e deferiu o levantamento dos valores em favor da parte credora (id. 134345678).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a multa disposta no art. 523, do CPC, é inaplicável na espécie, tendo em vista que o Juízo sempre esteve garantido.

Segue sustentando, que os juros devem ser aplicados a partir do transito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

Firme no seu propósito, defende a inaplicabilidade da cobrança de correção monetária pelo IGP-M, na forma pretendida pelo agravado. Alega ainda, que a r. decisão viola o tema repetitivo 176 do STJ, sendo matéria de ordem pública.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as teses da recorrente referente a inaplicabilidade da cobrança de correção monetária pelo IGP-M, na forma pretendida pelo agravado e a suposta violação do tema repetitivo 176 do STJ pela r. decisão, não foram aduzidas no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, perfazendo, portanto, verdadeira inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação no presente recurso, em face da preclusão consumativa e do princípio da eventualidade.

Em comentário a essa regra, leciona Nelson Nery Junior,
verbis
:

“Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA. (...)

Nos termos do art. 300 do CPC, ‘compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor’
...”
(STJ, AgRg na MC 14046/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.06.2008 – negritei)

Idêntico posicionamento já adotou essa Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – LIMITE DA MATÉRIA DEVOLVIDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS OU DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO NO APELO OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL [...]

O ônus de arguir na contestação "toda matéria de defesa" é consagração, pelo Código, do princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação.

Impossível conhecer e analisar questões não suscitadas ou discutidas em primeiro grau, configurando-se tal conduta em inovação recursal, a qual é vedada por lei, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAC n. 28.004/2011, Rel. Des. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.09.2011)

Não obstante, ainda que a matéria em questão fosse de ordem pública, seu conhecimento ensejaria
supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Dessa forma, não conheço das matérias alegadas, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Ultrapassada essa questão,
in casu
, em que pese a argumentação da agravante quanto a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, cumpre esclarecer que a mesma realizou o depósito judicial de forma intempestiva, conforme demonstra o documento de id. 50945073 – pág. 09 – autos de origem.

Por outro lado, mesmo que se considerasse o depósito judicial efetuado pela mesma, o certo é que este se deu a título de garantia do juízo, em sede de impugnação, não havendo que se falar em pagamento voluntário do débito.

Destarte, se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC, devendo o
decisum
objurgado ser mantido nesse particular.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO PETROS. FASE DE EXECUÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. DEPÓSITO INVOLUNTÁRIO. DEVIDA APLICAÇÃO DA SANÇÃO

PROCESSUAL PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. “
A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum

exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”
(REsp 1.175.763/RS, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 5/10/2012).

2.
O pagamento, constante do art.

475-J do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor, e, como o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em isenção da devedora ao pagamento da multa de 10%, prevista no referido dispositivo
. [...]”
(AgRg no REsp 1014133/RN, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2016 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação da agravante de que os juros devem ser aplicados a partir do transito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, convém esclarecer à parte que o referido recurso interposto junto a Corte Superior não foi conhecido ante a sua intempestividade.

Assim sendo, não sendo conhecido o agravo interposto no recurso especial, que teve seu seguimento negado, diga-se de passagem, é de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, que ocorreu em 02.02.2015 (id. 50945064 – pág. 16 – autos de origem). .

Isso porque, é comezinho no direito que diante do não conhecimento do agravo interposto no recurso especial, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“Cabe ressaltar, que
a certidão de transito em julgado de fl. 467 é datada em 24/10/2017, no entanto, o recurso não foi conhecido em virtude da intempestividade
; incabida, portanto, a utilização desta data,
devendo ser utilizado com data início para incidência de juros moratórios a data de 02/02/2015, consoante certidão de fl. 412
”
(id. 134345678 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022